Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MIRANDA FONTES - CPF: 114.491.396-98 (ADVOGADO), MAYCON BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.340.741-35 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, no qual o agravante sustenta nulidade da constituição em mora, sob alegação de novação contratual decorrente de acordo judicial, além de pagamento substancial da dívida e cobrança de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo celebrado entre as partes configura novação da dívida originária; (
ii
) estabelecer se há necessidade de nova notificação extrajudicial para constituição em mora; (
iii
) determinar se as alegações de pagamento substancial e encargos abusivos afastam a mora e impedem a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo celebrado entre as partes não configura novação, pois contém cláusula expressa de não novação, preservando as condições e garantias do contrato originário, nos termos do art. 360 do Código Civil.

4. A renegociação da dívida, com concessão de novo prazo e parcelamento, não extingue a obrigação original, mantendo hígida a garantia fiduciária e os efeitos da mora anteriormente constituída.

5. A constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, sendo desnecessária nova notificação quando já validamente realizada e inexistente novação.

6. O inadimplemento restou comprovado a partir da sétima parcela do acordo, evidenciando mora incontroversa desde janeiro de 2025.

7. O descumprimento do acordo de renegociação reativa os efeitos do contrato principal, inclusive quanto à exigibilidade da dívida e à possibilidade de busca e apreensão.

8. A alegação de encargos abusivos não afasta a mora quando não demonstrada abusividade no período da normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renegociação de dívida com cláusula expressa de não novação não extingue a obrigação originária nem afasta a garantia fiduciária.

2. A constituição em mora previamente válida dispensa nova notificação extrajudicial quando inexistente novação contratual.

3. O inadimplemento do acordo de renegociação reativa os efeitos do contrato principal e autoriza a busca e apreensão.

4. A alegação de encargos abusivos não afasta a mora sem prova de abusividade no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69; CC, art. 360; CPC, art. 515, II; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.968.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004841-33.2026.8.11.0000

MAYCON BATISTA DA SILVA OLIVEIRA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com interposição superveniente de Agravo Interno, ambos manejados por MAYCON BATISTA DA SILVA OLIVEIRA, com o fito de reformar decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1022532-59.2023.8.11.0002, que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Irresignado, o agravante, nas razões recursais sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial se refere a contrato anterior, supostamente extinto por novação decorrente de acordo judicial homologado.

Aduz a ocorrência de pagamento substancial da dívida, divergência nos valores cobrados, bem como a existência de encargos abusivos, especialmente quanto à capitalização de juros e cobranças acessórias.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão da medida de busca e apreensão (ID. 344598857).

A liminar recursal foi indeferida, ao argumento de existência de cláusula expressa de não novação no acordo celebrado entre as partes, fato que preserva a higidez da obrigação originária e da garantia fiduciária e concedeu o benefício da justiça gratuita (ID. 345155397).

Em face dessa decisão, o agravante interpôs agravo interno, reiterando as alegações deduzidas no agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão monocrática e a concessão da tutela recursal (ID. 350932352).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento, defendendo a manutenção da decisão agravada (ID. 350941397 e 357138362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a verificação da ausência de constituição válida em mora, suposta novação contratual e existência de pagamentos comprovados.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, a constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Igualmente, de acordo com o art. 360 do Código Civil, a novação ocorre quando uma nova obrigação é criada para substituir e extinguir a anterior. Uma simples renegociação, que apenas concede novo prazo ou parcelamento para a mesma dívida, não extingue o contrato original. Portanto, a garantia e os efeitos da mora original, incluindo a notificação, são mantidos.

No caso, consta dos autos contrato de financiamento nº 005.511.634, no valor aproximado de R$ 45.179,10 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e dez centavos), parcelado em 55 prestações de R$ 1.042,92 (mil, quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) (ID. 121852034 dos autos de origem).

Igualmente, denota-se que as partes celebraram acordo prevendo que o valor renegociado R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais) seria parcelado em 50 prestações de R$ 642,53 (seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e estabeleceu na cláusula 4ª que “O presente acordo não representa novação de dívida (...) permanecendo intactas as condições e garantias previstas no título originário (...)”, o qual foi homologado pelo juízo de origem em 10.08.2023. (ID. 163632811 e 125780045).

O agravante sustenta inexistência de mora, todavia o extrato bancário demonstra que apenas as parcelas 001 a 006 foram liquidadas, a partir da parcela 007 (27/01/2025), há inadimplemento reiterado. Logo, há mora incontroversa a partir de janeiro de 2025 (ID. 344598867).

Nesse contexto, como a relação jurídica original não foi extinta, o descumprimento do acordo de renegociação reativa o inadimplemento do contrato principal. A mora, que estava temporariamente suspensa pela expectativa de pagamento da obrigação, volta a produzir todos os seus efeitos.

Outrossim, se a notificação original já era válida e o contrato original não foi extinto, não há razão jurídica para exigir uma nova comunicação sobre uma situação da qual o devedor já estava ciente.

Com efeito, a alegação de que a notificação se refere a contrato diverso não procede, pois o acordo celebrado não instituiu nova relação jurídica, limitando-se à renegociação do débito originário, expressamente preservado pelas partes, permanecendo hígida a garantia fiduciária e a mora anteriormente constituída.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
(...) A decisão judicial homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC/2015, independente da natureza anterior do processo em que celebrado o acordo - se de conhecimento ou de execução de título extrajudicial -, devendo ocorrer, desse modo, a satisfação do direito objeto da transação pelo rito do cumprimento de sentença, com as consequências daí decorrentes, sobretudo a possibilidade de incidência de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1968015 SP 2021/0149647-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023).

Nesse contexto, não há necessidade de nova notificação extrajudicial, porquanto já validamente constituída a mora, em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

Ademais, a alegação de encargos abusivos não afasta a mora, salvo quando comprovada abusividade no período da normalidade contratual, o que não ocorreu no caso.

Diante disso, a decisão agravada concluiu corretamente ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

O agravo interno resta
PREJUDICADO
, ante o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026